Tribunal: TJES
Processo: 0014383-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014383-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIMERI RESSURREICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014383-44.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIMERI RESSURREIÇÃO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART.
15
5,
CAPUT
,

DO
CP
)
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ANTECEDENTES . ANTIGUIDADE. OFENSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

2. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame. Na hipótese em apreço, a acusada possui uma condenação transitada em julgado (processo nº 0010545-15.2010.8.08.0024). Trata-se de fato antigo, cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de dez anos. Nesse prisma, sendo de pouca monta financeira os bens subtraídos, que posteriormente foram restituídos à vítima, tem-se que a ofensividade/periculosidade da conduta é ínfima, não justificando, assim, a condenação.

3
.
Recurso

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014383-44.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIMERI RESSURREIÇÃO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 9965135, v. 01, parte 02, pp. 110/114), por meio da qual julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal, absolvendo a acusada
MARCIMERI RESSURREIÇÃO DOS SANTOS
do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais (v. 01, parte 02, pp. 117/121), o órgão ministerial aduz que a prática do delito foi suficientemente comprovada e que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, uma vez que a ré possui condenação transitada em julgado e responde a outra ação penal pelo mesmo delito. Requer, assim, a condenação da acusada.

Emerge da Denúncia que, no dia 06/10/2021, aproximadamente às 16h:33m, na Rua Itaibaia, nº 40, Bairro Coqueiral de Itaparica, no Supermercado Carone, em Vila Velha, a ré subtraiu para si uma barra de chocolate Hershey leite com amêndoas, duas unidades de Gillete Prestobarba e uma latinha de Mentos Kiss.

Consta dos autos que o vigilante do supermercado visualizou o momento em que a ré entrou no estabelecimento, andou pelos corredores e escolheu algumas mercadorias, passando pelos caixas sem efetuar o devido pagamento.

Abordada, foram encontrados os itens subtraídos.

Devidamente processada, o juízo
a quo
proferiu sentença consignando que, além do pequeno valor da
res furtiva
, a conduta da ré não foi capaz de lesar o bem jurídico tutelado no tipo penal. Assim, mediante aplicação do princípio da insignificância, fora absolvida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 14/17), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 25) e no Auto de Restituição (vol. 01, parte 01, p. 26).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que ficou devidamente demonstrada.

Nesse contexto, apesar de os policiais militares, ao prestarem depoimento em juízo, não terem se recordado dos fatos, verifica-se que a ré foi vista no momento em que saía das dependências do supermercado sem efetuar o pagamento das mercadorias que pegou. Além disso, admitiu perante a autoridade policial a subtração.

Diante do exposto, considerando que foi encontrada na posse dos bens furtados, tem-se que a autoria delitiva, ao menos sob a perspectiva da tipicidade formal, encontra-se plenamente configurada.

Por outro lado, no que se refere à aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), este é reconhecido na seara do direito penal tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, em seu resultado e características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

Nada obstante, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame. Nesse contexto, o juízo sentenciante chegou a destacar que a acusada possui uma condenação transitada em julgado (processo nº 0010545-15.2010.8.08.0024).

Trata-se de fato antigo, cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de dez anos.

Nesse prisma, sendo de pouca monta financeira os bens subtraídos, que posteriormente foram restituídos à vítima, tem-se que a ofensividade/periculosidade da conduta é ínfima, não justificando, assim, a condenação.

O fato de a ré responder a outra ação penal pelo mesmo delito não tem o condão de alterar esse entendimento, especialmente com base no princípio da presunção de inocência.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)